Tribunal: TJES
Processo: 5000242-49.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000242-49.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000242-49.2023.8.08.0039

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: SG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara da Comarca de Pancas – Dr. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA AFASTAR HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de retificação de registro imobiliário proposta pelo Estado do Espírito Santo para excluir 170,56 hectares de terras devolutas indevidamente incorporadas à matrícula nº 5.247 do Cartório do 1º Ofício de Pancas/ES, de titularidade da empresa demandada.
2. A requerida, ao ser citada, reconheceu a procedência do pedido em sua primeira manifestação.
3. Sentença que determinou a retificação registral e condenou a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir o cabimento e o critério de fixação de honorários advocatícios em procedimento de retificação de registro imobiliário, de natureza voluntária, no qual houve reconhecimento imediato do pedido pela parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ação de retificação de registro imobiliário, nas hipóteses dos arts. 212 e 213, I, “d” e “e”, da Lei nº 6.015/1973, possui natureza de jurisdição voluntária, sendo excepcional a condenação em honorários, somente cabível quando configurada litigiosidade.
2. Reconhecimento expresso do pedido pela requerida afasta a existência de lide, inexistindo pretensão resistida ou atos que tornem o feito contencioso.
3. Honorários de sucumbência constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sem configuração de
reformatio in pejus
, para correção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido. Reforma de ofício da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. Em procedimento de retificação de registro imobiliário, de natureza voluntária, é indevida a condenação em honorários de sucumbência quando ausente litigiosidade. 2. A verba honorária pode ser revista de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, sem violação à vedação da reformatio in pejus.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.015/1973, arts. 212 e 213, I, “d” e “e”; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.03.2019; STJ, EDcl na PET no REsp nº 1.709.034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, REsp nº 1.524.634/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.10.2015; TJES, Apelação Cível nº 0001128-92.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publ. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000242-49.2023.8.08.0039

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: SG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara da Comarca de Pancas – Dr. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo ajuizou ação de retificação de registro imobiliário visando à exclusão de área devoluta (170,56 hectares) que fora indevidamente incorporada à matrícula de um imóvel de propriedade da empresa SG Participações e Empreendimentos Ltda. A requerida, ao ser citada, reconheceu prontamente a procedência do pedido. A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, determinando a retificação registral, mas condenou a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, o que corresponde a R$ 100,00. O apelo do Estado visa, unicamente, à majoração dessa verba honorária, sob o argumento de que seu valor é irrisório.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o cabimento e o critério de fixação de honorários advocatícios em procedimento de retificação de registro imobiliário no qual houve o reconhecimento imediato do pedido pela parte requerida.

Prefacialmente, cumpre ressaltar que a fixação dos honorários de sucumbência reveste-se do caráter de matéria de ordem pública, sendo, portanto, cognoscível
ex officio
em qualquer grau de jurisdição, circunstância que afasta a incidência do princípio da
non reformatio in pejus
.

Sob essa ótica, ainda que o recurso interposto pelo Ente Estatal tenha por objeto exclusivo a majoração da verba honorária, esta Corte Revisora tem o dever de reexaminar os fundamentos legais da condenação, podendo, inclusive, corrigir eventuais erros de ofício.

Nesse mesmo sentido, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus . Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA . SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE . FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC . 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4 . Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5 . Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Fixadas essas premissas, para o deslinde da controvérsia é fundamental qualificar a natureza jurídica da ação de retificação de registro imobiliário, que é, em sua essência, um procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide no sentido estrito, mas sim a busca da chancela judicial para adequar um registro público à realidade fática, nos termos dos artigos 212 e 213, I, 'd' e 'e', da Lei Federal 6.015/73:

Art. 212
. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213,
facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial
.

Art. 213
. O oficial retificará o registro ou a averbação: [...]

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais;

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro; [...]

Trata-se, portanto, de via de jurisdição voluntária, na qual a condenação em honorários é excepcional, admitida unicamente nos casos em que há litigiosidade.

Nesse mesmo sentido, de que nos procedimentos de jurisdição voluntária a regra é o não cabimento de honorários advocatícios, salvo se houver litigiosidade, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ARTIGO 213, INCISO I, ALÍNEAS D E E, DA LEI Nº 6.015 ./1973. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA . AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. 1 . Cuida-se, na origem, de ação de retificação de matrícula de imóvel (jurisdição voluntária), objetivando a correta delimitação do bem registrado, em que foi equivocadamente indicada pessoa para ser citada como suposta proprietária de área confrontante. 2. Inviável o acolhimento do pleito exordial, em recurso especial, pois o dispositivo legal invocado (art. 216 [sic], I, alíneas d e e, da Lei nº 6.015/1973) não garante automaticamente a retificação do registro, nem infirma o fundamento adotado no acórdão recorrido para rejeitar a pretensão inicial, qual seja, a insuficiência de prova da propriedade da área reclamada. Incidência da Súmula nº 284/STF.2.
Em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios . Precedentes
. 3. No caso, a mera alegação de ilegitimidade de parte citada como confrontante não torna litigiosa a demanda, não lhe cabendo, portanto, honorários sucumbenciais. 4 . Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1524634 RS 2011/0270767-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2015)

Este egrégio TJES também já se posicionou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL . AQUISIÇÃO AD CORPUS. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS CONFRONTANTES. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A Lei nº 6.015/73 que dispõe sobre os registros públicos delimita ser possível a retificação do registro do imóvel cuja área foi adquirida ad corpus. 2. A medida requer, além da constatação por laudo pericial da área objeto da retificação, a anuência dos confrontantes, máxime se representar acréscimo substancial na área total objeto da aquisição . 3. O procedimento adotado pela Lei de regência dos registro públicos, dentre outras delimitações de ordem pública, tem o intuito de proteger os interesses dos confrontantes, antes da realização de retificações nos registros dos imóveis, afastando, por conseguinte, a eventual aquisição originária de propriedade sem observância de consectários legais. 4. Recurso Desprovido .
Honorários recursais não aplicáveis por ausência de litigiosidade
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001128-92.2016 .8.08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 28/02/2024)

No caso, observo que, embora a ação tenha sido proposta em desfavor da atual proprietária do imóvel, esta, em sua primeira manifestação nos autos, reconheceu expressamente a procedência do pedido, informando não ter tido qualquer participação no ato que gerou o acréscimo indevido de área, praticado pela antiga titular do bem.

A conduta processual da requerida, portanto, afastou por completo a instauração de uma lide. Não houve pretensão resistida, oposição ao mérito ou qualquer ato que pudesse caracterizar o feito como contencioso.

Nessa ordem de ideias, afigura-se juridicamente insustentável a manutenção da sentença que arbitrou honorários em um procedimento manifestamente desprovido de litigiosidade, razão pela qual é necessária a sua reforma, de ofício, para o fim de extirpar integralmente a condenação sucumbencial.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
e, de ofício,
reformo a sentença para afastar a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.